Tribunal: STF
Processo: AI 234867
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Hipótese de matéria infraconstitucional e conseqüente viabilidade,
tão-só, de ofensa indireta à Constituição. 3. Não há ver negativa de
prestação jurisdicional, apenas, porque a decisão foi desfavorável ao
recorrente, no julgamento do recurso. 4. Quanto à fundamentação,
atenta-se contra o art. 93, IX, da Constituição, quando o decisum
não é fundamentado; tal não sucede, se a fundamentação, existente,
for mais ou menos completa. Mesmo se deficiente, não há ver, desde
logo, ofensa direta ao art. 93, IX, da Lei Maior. 5. Agravo
regimental desprovido.